Tribunal: TJMT
Processo: 1036858-92.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036858-92.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RONILDO CABRAL LOPES - CPF: 036.945.761-77 (RECORRENTE), CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ - CPF: 737.826.611-68 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1036858-92.2021.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

Recorrente:
RONILDO CABRAL LOPES

Recorrida:
DEPARTAMENTO DE
AGUA
E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data de julgamento:
19-23/06/23

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO
INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MORAIS. SUSPENSÃO
DO FORNECIMENTO DE ÁGUA
.

FATO INCONTROVERSO.
FATURA
PRETÉRITA
ADIMPLIDA.
FATURA ATUAL EM ATRASO HÁ POUCOS DIAS. AUSÊNCIA DE AVISO DE CORTE.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
A SER ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Trata-s
e de ação indenizatória em que o
Recorrente
RONILDO CABRAL LOPES
postula reparação por danos morais, sob o argumento de que a concessionária Recorrida
DEPARTAMENTO DE
AGUA
E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE
suspendeu indevidamente o fornecimento de
água
em
sua
residência
por débito preterido do ano de
2016 devidamente pago
à época, bem como fatura de novembro/2021 com poucos dias de atraso, sem qualquer notificação prévia
.

2.

É incabível a suspensão no fornecimento de energia água como forma de compelir a
parte
consumidora a quitar débitos pretéritos, por não se tratar de cobrança atual, o que se assenta em condu
ta arbitrária da empresa Recorrida
condicionar o fornecimento do serviço essencial à quitação de débito antigo, podendo optar por outros meios de cobrança menos prejudicial e coercitivo ao consumidor, a fim de satisfazer seu crédito.

3.
No caso, é incont
roverso que o corte ocorreu em 19/11/2021 p
or dívida relativa ao período de 20
16, bem como pela fatura atual com data de vencimento em 05/11/2021, ou seja, poucos dias de atraso não tendo sequer expedido aviso de corte para o hidrômetro de titularidade do Recorrente
.

4.
V
erifica-se
ainda,
que o consumidor colacionou a exordial
os comprovantes de pagamentos da fatura de outubro/
2016

realizado
no dia 16/11/2016, bem como o adimplemento da fatura do mês de novembro/2021 no dia 19/11/2021
,
comprovantes estes
que sequer foram impugnados em sua peça defensiva.

5
.
Enfim, nada nos autos faz presumir que os fatos não aconteceram da forma como narrada na exordial, não tendo à concessionária se desincumbindo de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC). Impõe-se, destarte, reconhecer a falha na prestação de serviço, consistente no corte indevido do serviço essencial.

6
.
A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de
que o corte no fornecimento de água
, que é serviço essencial, gera dano moral presumido -
in
re

ipsa
-, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.

7
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8
. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

9
. Sentença reformada.

1
0
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente RONILDO CABRAL LOPES postula reparação por danos morais, sob o argumento de que a concessionária Recorrida DEPARTAMENTO DE
AGUA
E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE suspendeu indevidamente o fornecimento de água em sua residência por débito preterido do ano de
2016 devidamente pago
à época, bem como
fatura de novembro/2021 com poucos dias de atraso, sem qualquer notificação prévia.

Contestado o feito, a ação fora julgada improcedente.

Inconformado, o Recorrente

RONILDO CABRAL LOPES

nas razões recursais,
pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que ação seja julgada procedente, com a condenação da empresa Recorrida ao pagamento
de indenização por danos morais.

Em
contrarrazões
(ID 132523713)

a Recorrida refuta in
totum
as razões
recursais
, pugnando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida na origem por seus próprios fundamentos
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023